Tribunal: TJSP
Processo: 1119518-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Error in judicando. Inocorrência. Fundamentação da sentença em consonância com os elementos constantes nos autos. – Recebimento por serviços adicionais que estavam fora do escopo dos contratos. Possibilidade. Não cabe à ré furtar-se do pagamento de serviços adicionais prestados com

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Error in judicando. Inocorrência. Fundamentação da sentença em consonância com os elementos constantes nos autos. – Recebimento por serviços adicionais que estavam fora do escopo dos contratos. Possibilidade. Não cabe à ré furtar-se do pagamento de serviços adicionais prestados com fundamento em cláusula que previa que eventuais modificações no escopo dos serviços deveriam ser requeridas de forma escrita com pedido formal ou via contrato adicional de serviços. Com feito, de rigor a observância na espécie, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, além da vedação de enriquecimento sem causa. – Autora que efetivamente prestou tais serviços. Com efeito, em tratativas internas, comprovadas nos autos, a própria suplicada havia aceitado e convalidado diversos serviços adicionais executados pela suplicante no Projeto Andina, e com algumas ressalvas em relação a alguns dos serviços. Destarte, forçoso convir que o comportamento da requerida nada mais faz do que roborar o direito da autora ao recebimento de valores oriundos de serviços que não estavam incluídos no escopo do contrato. Valores condizentes com os serviços indicados. Nesse contexto, a ré não se desincumbiu de comprovar que tais serviços foram desnecessários, faziam parte das atribuições contratadas ou que foram executados por terceiro. – Os dados coligidos, especialmente prova oral produzida nos autos, dão conta de que o Projeto Itapissuma seguiu dinâmica de modificações e readequações, devido a reparações necessárias por questões técnicas e erros que surgiram durante o desenvolvimento do projeto, tendo a autora executado serviços adicionais para viabilizar a consecução do projeto. Alegações da ré não se mostraram suficientes a afastar a ocorrência de tais serviços, pautando-se pela generalidade ao refutar que não há pagamento a ser reconhecido, por inexistir autorização prévia. – Pagamento de horas excedentes do Projeto Itapissuma. Cabimento. Realmente, denota-se que as atividades exercidas pela autora dependiam de outras etapas a serem finalizadas anteriormente, e inconteste nos autos que tal motivo ocasionou o atraso no cronograma inicial dos trabalhos da autora. Nesse cenário, forçoso concluir que a ré não se desincumbiu de seu ônus, para comprovar que o atraso do projeto não decorreu da insuficiente organização no planejamento e de que não houve extensão dos serviços da autora para além do previsto contratualmente. – Nada há nos autos a desabonar a quantidade de colaboradores indicada pela autora na prestação dos serviços, observando-se que, de fato, não há como considerar que somente funcionários presentes na planta in loco da obra estariam em efetivo serviço, desconsiderando funcionários atuantes na área administrativa, que também faziam parte do projeto. – Impugnação do valor cobrado por hora não merece acolhida, eis que não destoa dos serviços prestados. – Período cobrado a título das horas excedentes relativamente a serviços atrasados. Adequação. Necessidade. Contrato com prazo de vigência de 20/07 a 13/09/2018. Em razão de atraso dos trabalhos da etapa anterior do projeto, que a autora dependia para iniciar suas atividades, as datas de início foram alteradas pela ré, com início para 06/08/2018 e finalização para 07/09/2018. Contudo, não se cogita que houve, de fato, alteração do prazo final contratado. Nesse aspecto, coerente a alegação da ré, de que a cobrança de horas adicionais pela prorrogação/atraso do projeto deva incidir a partir de 14/09/2018, pois o contrato possuía vigência de 20/07 até 13/09/2018, e não houve aditamento neste sentido, mas verificado atraso no início do cronograma. Destarte, o período entre 08/09 a 13/09 dentro do pactuado no prazo contratual, não merece ser computado como horas adicionais que superaram o que foi acordado entre as partes. - Documento denominado "Entrega Técnica de Serviços", que certificou que na data de 22/11/2018, a autora concluiu os serviços do Projeto Itapissuma. Outrossim, independentemente das pendências anotadas na "Entrega Técnica de Serviços", fato é que a permanência da autora no projeto se estendeu até meados de dezembro, e decorreu da impossibilidade de a autora dar regular início aos trabalhos sem intercorrências ocasionadas por adiamento no cronograma, em função da liberação das frentes de trabalho, ficando à disposição no projeto que deveria ter se encerrado em 13/09/2018. Elementos dos autos não demonstram que o atraso do projeto ocorreu substancialmente por parte da autora, como alega a ré, a fim de obstar o direito ao recebimento de horas excedentes. Destarte, de rigor a adequação do valor cobrado a título de horas excedentes, para excluir o período 08/09/2018 a 13/09/2018, devendo ser calculado a partir de 14/09/2018 até 22/12/2018, a ser apurado em cumprimento de sentença. – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora provido e parcialmente provido o recurso da ré.